Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715247-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA DA COSTA TAVARES, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA, VANDA DA COSTA TAVARES D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que a parte apelada, em contrarrazões (ID 69390919, págs. 3 e 4), pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de deserção e ausência de ratificação do apelo interposto. A documentação acostada ao ID 69390914, comprovante de pagamento de título e demonstrativo do cálculo das custas processuais, não faz prova do devido recolhimento do preparo. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, fica evidente a responsabilidade do apelante de juntar aos autos a guia que contém as informações processuais do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 69390914, pág. 2. Além disso, a parte apelada defende o não conhecimento do apelo, ante a ausência da necessária ratificação do recurso de apelação, após sentença de embargos de declaração com efeitos infringentes que alterou substancialmente o conteúdo da decisão anterior, modificando seu alcance e impacto (ID 69390919, pág. 4). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte apelada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator